Tribunal: TJES
Processo: 5001984-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001984-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SANTE JOSE GRATIERI

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROAGRO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou que o banco se abstivesse de inscrever o nome do autor e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 800,00, até o limite de R$ 80.000,00, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais ajuizada por agricultor participante do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), que sofreu perda total de safra e alegou negativa indevida de cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem; e (ii) aferir se o valor da multa diária fixada revela-se desproporcional ou abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.
4. A adesão ao PROAGRO e a comprovação da perda total da lavoura configuram verossimilhança nas alegações do autor, justificando a urgência da medida para impedir a negativação do nome do agricultor e de seus avalistas.
5. O agravo de instrumento tem natureza cognitiva sumária e não comporta ampla dilação probatória, devendo-se avaliar apenas a plausibilidade da decisão agravada.
6. A multa diária fixada possui caráter coercitivo e visa garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do poder econômico da parte agravante.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legitimidade e a adequação da imposição de astreintes em hipóteses semelhantes, sobretudo quando presentes risco de dano e ausência de impugnação consistente aos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que o processo se encontre em fase inicial.

2. A multa diária fixada com base em ordem judicial de urgência deve considerar o risco envolvido e a capacidade econômica da parte, não se configurando excessiva quando destinada a garantir a efetividade da medida liminar.
3. Em sede de agravo de instrumento, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida autoriza sua manutenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada por
SANTE JOSE GRATIERI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar “
ao Banco réu se abstenha de inserir o nome do autor e dos avalistas em qualquer dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$800,00 (oitocentos reais) até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID n. 12154262), o Banco Recorrente aduz, em síntese, que a multa fixada é excessiva, desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo causar prejuízo irreparável, e; pela leitura da petição inicial e pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, posto que ausentes os requisitos necessários. Diante de tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer a revisão do valor arbitrado ou, alternativamente, sua exclusão.

Decisão liminar no ID n. 12173931, proferida pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001984-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SANTE JOSÉ GRATIERI

PROCESSO DE ORIGEM: 5001089-28.2024.8.08.0003

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada por
SANTE JOSÉ GRATIERI
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar “
ao Banco réu se abstenha de inserir o nome do autor e dos avalistas em qualquer dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$800,00 (oitocentos reais) até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID n. 12154262), o Banco Recorrente aduz, em síntese, que a multa fixada é excessiva, desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo causar prejuízo irreparável, e; pela leitura da petição inicial e pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, posto que ausentes os requisitos necessários. Diante de tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer a revisão do valor arbitrado ou, alternativamente, sua exclusão.

Decisão liminar no ID n. 12173931, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser improvido
. Explico.

Nos autos de origem, o autor, ora agravado, narra, em sua exordial, que é agricultor e aderiu ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) para garantir a cobertura de perdas em sua lavoura de tomate, financiada pelo banco réu, ora agravante. Alega que, após sofrer prejuízo total da safra devido a uma doença que acometeu sua plantação, comunicou imediatamente o banco e seguiu todos os trâmites necessários para solicitar a indenização.

Contudo, sustenta que a instituição financeira recusou-se a efetuar o pagamento do seguro, impossibilitando-o de arcar com os custos da produção e comprometendo sua subsistência. Além disso, narra que vem sendo cobrado pelo banco para pagar as parcelas do financiamento, com o risco iminente de negativação de seu nome e de seus avalistas.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente não apresentou elementos que refutassem adequadamente as alegações da parte agravada, que foram devidamente analisadas e apreciadas liminarmente pelo Juízo de Origem.

No decisum objurgado, o magistrado
a quo
concedeu a tutela de urgência, determinando que o Banco se abstivesse de inserir o nome do autor e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$800,00, com limite de R$80.000,00. A decisão foi fundamentada na presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ambos devidamente caracterizados no caso concreto.

Sobre a questão, perfilho do mesmo entendimento adotado, considerando que o autor, ora agravado, demonstrou a adesão ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária e comprovou a perda de sua safra, o que evidencia o risco iminente de prejuízos irreparáveis, caso a inscrição em órgãos de proteção ao crédito se concretizasse.

Por sua vez, em sede de agravo de instrumento, a análise não deve ser tão profunda quanto a de mérito, limitando-se a avaliar a plausibilidade das alegações e a urgência da medida. Assim, embora o processo se encontre em fase inicial e a decisão agravada tenha se fundamentado em uma análise preliminar, a agravante não logrou êxito em apresentar elementos fáticos ou jurídicos que infirmem a pretensão autoral, especialmente no que diz respeito à urgência e à necessidade da medida liminar.

No que tange à alegação de excessividade do valor da multa, entendo que a quantia fixada não é desproporcional. Isso porque, o valor da multa diária foi estabelecido com base na gravidade do risco para o autor, considerando o montante envolvido e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela, sem comprometer a razoabilidade. A multa serve, assim, para garantir o cumprimento imediato da ordem judicial, até que o mérito da ação seja decidido.

Em outras palavras, a imposição de multa diária é uma medida válida e necessária para assegurar o cumprimento das tutelas provisórias, especialmente em casos como o presente, onde há risco concreto de prejuízos irreparáveis ao autor/agravado.

Inclusive, neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013193-95.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A. AGRAVADO: FABIO ALVES KROEBEL RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Intempestividade recursal afastada. 2. As razões recursais se limitam a defender genericamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem impugnar o fundamento da decisão acerca da interrupção na prestação dos serviços contratados e cobrados, por razões técnicas.
3. Conquanto o processo esteja na fase inicial, a agravante não logrou êxito em demonstrar fatos que desconstituem a pretensão autoral em sede liminar. 4. Não há excesso na fixação nas astreintes, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 08/03/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FINANCIAMENTO E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMO EMISSORAS DE BOLETO BANCÁRIO PELA TEORIA DA ASSERÇÃO . RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE CONSUMO A SER AFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. MULTA COERCITIVA. VALOR RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A e Banco Losango S/A contra decisão que deferiu liminar para suspender cobranças de financiamento junto à clínica odontológica e impedir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30 .000,00. Os bancos alegam ilegitimidade passiva, pois atuaram apenas como emissores de boletos bancários, e sustentam a desproporcionalidade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) se as instituições financeiras, na condição de emissores de boletos bancários, são legítimas para figurar na demanda e podem ser responsabilizadas na cadeia de consumo por cobranças indevidas de contrato firmado entre a autora e terceiro; e (ii) se a multa diária imposta é desproporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria da asserção permite considerar a legitimidade passiva das instituições financeiras no momento inicial da demanda, cabendo aprofundamento da análise na fase instrutória para avaliar eventual responsabilidade, a fim de aferir se a emissão do boleto relacionado à prestação do serviço odontológico as torna parte integrantes da relação de consumo .
4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto às instituições financeiras com a suspensão das cobranças e a ordem de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de perigo de dano irreparável que justificaria a reforma da liminar. 5. A fixação da multa coercitiva visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo sua incidência condicionada ao eventual descumprimento, não se configurando, portanto, como dano imediato ou enriquecimento sem causa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A legitimidade das instituições financeiras que alegam atuar apenas como emissoras de boletos bancários deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção.
2. A fixação de multa coercitiva em decisão liminar não gera dano às partes recorrentes, salvo descumprimento da obrigação imposta, configurando-se como medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058199120248080000, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.